Tribunal: TJDFT
Processo: 0716332-70.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716332-70.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A. APELADO: ARLETE BARBOSA DOS SANTOS DESPACHO À parte BANCO BRADESCARD S.A. para que se manifeste, no prazo de 10 dias, acerca da petição de ID. Num. 42112759. Após, dê-se vista à Defensoria Pública. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2022 14:39:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora